Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. "DIREITOS AQUISITIVOS" RELACIONADOS A DETERMINADO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos" relacionado a determinado bem imóvel.
2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
3. Os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de constrição, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. No entanto, essa hipótese exige a produção de prova no sentido de que ele é efetivamente o titular de algum "direito" passível de valoração econômica. 3.1. Em caso de penhora de bem imóvel, ou de "direito aquisitivo" a ele relacionado, o respectivo ato de constrição deve ser averbado na matrícula do imóvel, nos termos do art. 791, § 1o, do CPC, caso o bem esteja sob o domínio de particular.
4. No presente caso os dados factuais coligidos aos autos são suficientes para permitir a consecução do ato de penhora.
5. Recurso conhecido e provido.